Tribunal: TJPA
Processo: 0803954-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803954-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

INTERESSADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.

121, § 2º, incisos I e IV do CPB.

alegada negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
.

arguição de nulidade em face da inépcia da denúncia, considerando a existência de provas ilícitas por derivação, depoimentos falsos e contraditórios

das testemunhas, na fase inquisitorial, bem como laudo de necrópsia inconclusivo. improcedência. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. alegação de ausência de fundamentação idônea do prisão preventiva e ausência dos requisitos da custódia cautelar.

decreto preventivo minimamente fundamentado na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
. observância ao art. 312 do cpp. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

Não há que se falar em nulidade do processo por suposta ilegalidade de atos levados a efeito exclusivamente no curso do inquérito policial, isso porque
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, se é que ocorreram, não contaminam a ação penal dada a natureza inquisitiva do inquérito. Precedentes;

3.

A exordial acusatória

encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não havendo que se falar em inépcia da denúncia.

4.

Os fatos ocorreram em 20/11/2005, e o magistrado
a quo
, ao constatar que o coacto se encontrava foragido, decretou a prisão preventiva, em
16/10/2020
, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, considerando que o coacto se evadiu,
sendo localizado no estado do Maranhão, onde foi cumprido o mandado de prisão no dia 20/01/2021, além da elevada e concreta gravidade do delito e periculosidade do coacto, evidenciados pelo
modus operandi
da conduta perpetrada.

5.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei pena
l" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, com prisão preventiva decretada no dia 16/10/2020, e cumprida em 20/01/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante alega que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) nulidade em face da inépcia da denúncia, considerando a existência de provas ilícitas por derivação, depoimentos falsos e contraditórios das testemunhas, assim como laudo de necrópsia inconclusivo; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder

ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações da autoridade coatora que a
custódia cautelar do paciente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora, ainda em sede de investigação policial, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.

Narra a denúncia que no dia 20/11/2005, o acusado ceifou a vida de Jéssica Progênio de Lima, com 08 anos de idade à época dos fatos, fazendo uso de instrumento contundente, fato ocorrido na Estrada Santa Maria, em região de mata às proximidades da Estância Vera Cruz, no bairro do lcuí-Guajará, no município de Ananindeua.

Consta dos Autos que o paciente, à época dos fatos, havia se relacionado com a tia da Vítima, a nacional Benedita dos Santos Progênio, responsável pelos cuidados da vítima pelo período de 4 anos, e residindo, inclusive, durante quatro meses, com a ofendida e a tia desta última. Diante de uma suposta traição amorosa por parte da tia da Vítima, o denunciado, sabendo do afeto que sua ex-companheira nutria pela ofendida, prometeu que se vingaria do ocorrido. Assim, em 20/11/2005, quando a vítima brincava na porta da residência de seu genitor e na companhia de outras crianças, fora chamada pelo nome pelo ora paciente que pediu que lhe acompanhasse até uma região de mata. Inocente, a ofendida atendeu ao pedido do acusado, uma vez que, de acordo com os depoimentos colacionados aos autos, tinha apreço pelo mesmo, inclusive chamando-o de pai. Ao notarem o desaparecimento da Ofendida, ainda no dia 20 de novembro de 2005, amigos, familiares e vizinhos passaram a efetuar buscas às proximidades da residência da Ofendida. O Réu, por sua vez, restou em local desconhecido até tardar da noite, reaparecendo para capinar terreno de sua propriedade até a madrugada do dia 21/11/2005, causando estranheza aos presentes o seu comportamento. No dia seguinte ao desaparecimento da menor, o acusado, demonstrando extrema frieza, juntou-se aos demais na busca pela Ofendida, sempre direcionando a equipe para local distante daquele em que sabia estar o corpo da Vítima, questionando à madrasta da menor se os familiares sabiam quem havia levado a Ofendida e se alguma testemunha havia presenciado a menor na companhia de seu algoz. Na tarde de 21 de novembro de 2005, o corpo da Vítima Jéssica Progênio de Lima fora encontrado na região de mata da Estância Vera Cruz, com sinais de traumatismo cranioencefálico produzido por objeto contundente, desnudo da cintura para baixo. Testemunhas ouvidas em sede de IPL relataram à Autoridade Policial que dias após o fato o Denunciado evadiu-se do distrito da culpa e que durante o breve relacionamento com a tia da menor, o Ofensor não demonstrava nutrir afeição pela Vítima — tendo, inclusive, determinado que a tia da menor entregasse a mesma para seu genitor sob a alegação que a Vítima seria desobediente —, se dirigindo à ela de modo agressivo, falando com a mesma sempre gritando. Testemunha ocular dos fatos brincava com a Ofendida no momento em que esta fora levada pelo seu algoz e reconheceu o denunciado através de Auto de Reconhecimento, alegando, indubitavelmente, que se trata do ora paciente.

A prisão preventiva do coacto foi decretada no dia 16/10/2020 e cumprida em 20/01/2021. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 04/03/2021, a qual foi recebida no dia 15/03/2021.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO, DEPOIMENTOS FALSOS E CONTRADITÓRIOS DAS TESTEMUNHAS, ASSIM COMO LAUDO DE NECRÓPSIA INCONCLUSIVO

Conforme relatado, a denúncia narra que o coacto possuía relacionamento amoroso com a tia da vítima, pela qual passou a nutrir sentimento de vingança, fato que motivou a prática do crime do art.
121, § 2º, incisos I e IV do CP
. Segundo as investigações, a ofendida travava com o acusado uma relação de confiança, inclusive, chamando-o de pai, aproveitando-se o réu de tal vínculo para, no dia dos fatos, atrair a criança e lhe ceifar a vida, conforme consta dos relatos das testemunhas, sendo uma delas, inclusive, testemunha ocular, vez que brincava com a vítima no momento em que esta última fora chamada pelo ofendido, não sendo mais vista desde então.

Percebe-se, portanto, que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não havendo que se falar em inépcia da denúncia.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de vício na obtenção de prova, no que concerne ao depoimento da testemunha Keliane de Sousa Gomes, irmã da vítima, bem como da existência de depoimentos falsos e contraditórios das testemunhas. Ora, percebe-se que a análise dos vícios alegados é incompatível com o rito do
habeas corpus
, uma vez que seria necessário o aprofundado exame de prova para tal fim.

Ademais, constata-se que as nulidades arguidas são relativas à fase inquisitorial, o que não macula a ação penal, pois segundo a jurisprudência pátria, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INQUÉRITO POLICIAL
.
O inquérito policial é peça destinada ao oferecimento da denúncia, e as provas colhidas na fase investigativa somente poderão ser consideradas para um juízo condenatório se ratificadas na fase judicial. Assim, eventuais nulidades da prova inquisitorial não afetam a coleta de provas na fase judicial e o processamento do feito
.
DENÚNCIA. A denúncia não padece de qualquer vício, descrevendo de forma clara e objetiva os elementos necessários à instauração da ação penal, como determina o art. 41 do CPP. Atendeu, portanto, aos requisitos legais, permitindo o exercício da ampla defesa pelos réus, não havendo falar em rejeição da denúncia
. (
omissis
)”. (Habeas Corpus, Nº 70069517886, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 09-06-2016).

Quanto à alegação de que o laudo necroscópico da vítima é inconclusivo em relação ao acusado, também não merece guarida. O laudo do Instituto de Perícia Renato Chaves, juntado aos autos, comprova os indícios de materialidade do crime não de autoria, vez que atesta que a vítima veio a falecer, provavelmente, de agressão física com Traumatismo cranioencefálico, de modo que não prospera a tese de inconclusividade do exame pericial.

Vale ressaltar, ainda, que
a impetração não logrou comprovar qualquer tipo de mácula ou vício aptos a ensejar anulação, ou, ainda, de prejuízo suportado pelo acusado.
Sobre o tema, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio
Pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. No mesmo sentido, dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos suficientes a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Os fatos ocorreram em 20/11/2005, e o magistrado
a quo
, ao constatar que o coacto se encontrava foragido, decretou a sua prisão preventiva, em
16/10/2020
, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, motivando minimamente o
decisum
.

Constata-se, portanto, de acordo com a decisão impugnada, que o coacto se evadiu depois do crime,
sendo localizado no estado do Maranhão, onde foi cumprido o mandado de prisão no dia 20/01/2021,
de modo que a custódia se mostra necessária a fim de garantir a aplicação da lei penal, conforme motivado pelo juízo coator, na parte que interessa,
verbis
:

“Pelo que consta dos autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória, principalmente pelo reconhecimento através de fotografia realizado pela menor Keliane Gomes da Silva, à época, que estava com a vítima no momento em que fora abordada por um homem em que chamou de "pai", a qual confirmou se tratar da pessoa do representado. Verifico que, pelo que consta dos autos, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, ante a extrema gravidade, covardia e brutalidade em que o crime fora praticado, homicídio contra uma criança de apenas 08 anos de idade, totalmente indefesa. Entendo ainda que a prisão preventiva é necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, eis que, segundo narra a representação, após o crime, o réu se evadiu para outra localidade, estando atualmente residindo no Estado do Maranhão”.

Cumpre observar que para a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o paciente efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça de uma das vítimas, que veio a óbito e efetuou também, diversos outros em direção às outras duas vítimas, que não foram ao óbito, pois prontamente socorridas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destacou-se, ainda, a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em 2012 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido.

3. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. (
omissis
). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Outrossim, em decisão proferida no dia 27/04/2021, a autoridade coatora ratificou a necessidade de manutenção da custódia, ao entender pela permanência dos requisitos autorizadores da custódia, ressaltando que:

“Sobre se persistem os pressupostos caracterizadores do periculum libertatis, registre-se que a prisão preventiva do réu foi decretada após o réu evadir-se da jurisdição dos fatos, a sinalizar claramente para a provável tentativa de se furtar à eventual responsabilização penal decorrente do processo. Com efeito, nada autoriza supor que esse
animus
do réu — de se evadir da jurisdição e de furtar-se à eventual incidência da sanção penal — tenha se revertido ou mesmo se arrefecido, em consequência do que, permanece presente a necessidade de se garantir a aplicação da futura eventual sanção penal. Outrossim, pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado ao nacional ostenta elevada gravidade e hediondez, de maneira que, ainda que seja o réu tecnicamente primário, conforme sua certidão de antecedentes criminais unida aos autos, tenho que as circunstâncias com que o crime fora levado à efeito, bem como a magnitude da conduta, desvelam a aparente periculosidade do agente, exigindo-se assim, a manutenção da prisão cautelar, visando resguardar a ordem pública, revelada na paz social”.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2021